Tribunal: TJMT
Processo: 1007309-33.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007309-33.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ PHILIPE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 035.913.781-43 (RECORRENTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), YAGO TRAVAGINI FERREIRA - CPF: 007.644.241-14 (RECORRIDO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO ATO CITATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO/FURTO DE TALONÁRIO E FRAUDE NA EMISSÃO DOS CHEQUES. TESE DESACOMPANHADA DE QUALQUER PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ QUANTO A FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. TÍTULOS CAMBIAIS DOTADOS DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de nulidade da citação não prospera, pois o ato processual observou as formalidades legais, inexistindo prova concreta de prejuízo ou irregularidade capaz de invalidar os atos processuais subsequentes.

A ação de cobrança fundada em cheques prescritos é plenamente admissível no âmbito dos Juizados Especiais, por não demandar dilação probatória incompatível com o rito célere previsto na Lei no 9.099/1995.

Os cheques apresentados pela parte autora constituem prova suficiente da pretensão deduzida, incumbindo à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

A recorrente não apresentou elementos mínimos aptos a comprovar a alegada fraude, inexistindo boletim de ocorrência, sustação bancária, comunicação formal à instituição financeira ou requerimento de perícia grafotécnica que corroborassem a tese defensiva.

Tratando-se de ação de cobrança, e não de execução de título extrajudicial, revela-se descabida a alegação de ausência de pressuposto da relação executiva, permanecendo hígida a fundamentação adotada na sentença recorrida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada contra sentença de parcial procedência:

“[...] Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida a pagar à empresa requerente o valor de e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). [...]”

Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da citação e incompetência absoluta do Juizado Especial. No mérito, sustenta que os cheques decorreriam de fraude, alegando extravio do talonário e inexistência da relação jurídica que originou os títulos.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

As preliminares suscitadas não merecem acolhimento.

Não há elementos aptos a demonstrar eventual nulidade da citação, tendo o ato processual observado as formalidades legais. A alegação genérica de indicação de endereço incorreto desacompanhada de prova mínima não é suficiente para invalidar os atos processuais praticados.

Também não prospera a alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial, porquanto a ação de cobrança fundada em cheques prescritos é plenamente admitida no âmbito da Lei no 9.099/95, inexistindo necessidade de dilação probatória incompatível com o rito.

No mérito, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A sentença reconheceu corretamente a procedência da pretensão autoral diante dos documentos juntados aos autos, especialmente os cheques que embasam a cobrança.

Embora o recorrente alegue que o talonário teria sido extraviado e que os títulos seriam frutos de fraude, não apresentou qualquer elemento probatório apto a corroborar suas alegações, tais como boletim de ocorrência, sustação dos cheques, comunicação bancária ou pedido de perícia grafotécnica.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, conforme já ressaltado pelo juízo de primeiro grau, o caso trata-se de ação de cobrança, e não de execução de título executivo extrajudicial, sendo descabida as alegações de “falta de pressuposto na relação executiva”.

Desse modo, ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na origem, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026